Tribunal: TJMT
Processo: 1014417-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014417-17.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JHONATAN NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.331-89 (AGRAVANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.341-50 (AGRAVANTE), KAMILA KARIELE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.129.391-29 (AGRAVANTE), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WERIT FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.797.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TEMA 280. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES
. FLAGRANTE DELITO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I,
alínea “b”
do CPC (Tema 280 STF).

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se
houve acerto na aplicação do Tema no 280/STF pela Vice-Presidência
.

III. Razões de decidir

3
. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento fixado no Tema 280/STF (RE 603.616), que admite a entrada forçada em domicílio, sem mandado, diante de fundadas razões e flagrante delito, desde que
verificáveis
a posteriori
.

4
. A alegação de ausência de fundadas razões e nulidade das provas foi afastada pela
própria
fundamentação do acórdão recorrido, que
justifica a aplicação do tema
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida
a aplicação do Tema no 280/STF quando o acórdão
recorrido possui fundamentação específica e concreta acerca das
fundadas razões e o flagran
te delito a justificar
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL No 1014417-17.2021.8.11.0003

PARTE(S) AGRAVANTE(S): JHONATAN NUNIS BRANDAO e outros (2)

PARTE(S) AGRAVADA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
JHONATAN NUNIS BRANDAO
E OUTROS
,
contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso
Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “
b
”, do CPC (
Tema n. 280/STF
).

O agravante alega que
o
T
ema 280/STF
“
exige “fundadas razões”, devidamente justificadas antes do ingresso e verificáveis a posteriori. Não basta referência genérica a “atitude suspeita”, “informação anônima” ou “contexto de tráfico” desacompanhada de elementos objetivos concretos e individualizados
”

Argumenta que
a defesa sustenta exatamente a ausência de demonstração concreta da justa causa prévia
.

Recurso tempestivo, conforme certidão de id.
345314867
.

Contrarrazões
apresentadas no
id.
348107890
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
JHONATAN NUNIS BRANDAO
E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso E
special
, com fundamento no artigo 1.030, I, “
b
”, do CPC (
Tema n
o
280/STF
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso E
special
,
com fundamento no art. 10
5
, inciso III, alínea
s
“a”
e “c”
, da Constituição Federal, contra acórdão de id
322119854
. Amparou seus fundamentos na alegação de violação ao
s art.

155, 157, 240, § 1o, 244, 245 e 619, todos do Código de Processo Penal e da Lei 11.343/2006
, além de suposta ofensa ao Tema 280/STF
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Da sistemática de repercussão geral. Tema 280/STF.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 157, 240, § 1o, 244 e 245, todos do Código de Processo Penal, em razão da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no presente caso.

Isso porque no julgamento do recurso paradigma RE 603616 (Tema no 280), o Supremo Tribunal Federal concluiu que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Nesse aspecto, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STF, já que decidiu não ser ilícita a entrada forçada sem mandado judicial, eis que amparada em fundadas razões e devidamente motivada por situação de flagrante delito de crime permanente.

Ante o exposto, considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com a sistemática de repercussão geral (Tema 280 no STF)
,
é o caso de se negar seguimento ao recurso interposto, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu
que a invasão
foi

baseada em informações de inteligência
policial e flagrante delito,
não havendo
qualquer
nulidade na diligência,
evidenciando a validade

d
o ingresso domiciliar
da força policial, pois amparada
por fundadas razões,

havendo compatibilidade entre a inteligência repassada pela
Agência Regional de Inteligência (ARI)
.

Extrai-se o excerto do acórdão:

Conforme registrado nos autos, a diligência policial foi precedida de informações encaminhadas pela Agência Regional de Inteligência (ARI), indicando a possível prática de tráfico de drogas na residência indicada.

De posse dessas informações, os policiais foram ao local e, ao chegarem, identificaram o apelante JHULLYO [com traços físicos compatíveis com a informação repassada] em atitude suspeita.

Consta que, ao notar a aproximação da equipe, ele dispensou um objeto e entrou rapidamente na residência.

Diante dessa conduta, os policiais imediatamente adentraram o imóvel, ocasião em que flagraram os corréus JHONATAN e KAMILA manipulando substância entorpecente, especificamente, 58 porções fracionadas [massa bruta: 1497,95 g], além de uma porção de 566,76 g de pasta-base de cocaína, evidenciando a ocorrência de situação típica de flagrante delito.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Tema 280 do STF

sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso E
special
, por ordem do art. 1.030, I, “
b
”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em
questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante

o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026